Tribunal: TJDFT
Processo: 0001423-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO COMETIDO COM O FIM DE OBTER PROVA DESTINADA A PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de falso testemunho se a prova dos autos não deixa dúvidas de que ele, ao prestar declarações como testemunha em processo penal, faltou com a verdade, para favorecer os acusados daquele processo.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 342, § 1o, do Código Penal (falso testemunho cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal), às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes definidos na sentença.